Tribunal: TCU
Processo: 015.168/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 511325, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Siafi/Siconv 511325, funçãonull, que teve como objeto CAPACITACAO DE POLICIAIS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, BEM COMO SERVICOS DE TERCEIROS. (no da TCE no sistema: 3160/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7557/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 169, inciso III, do RITCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, dada a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.168/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Simon (XXX.480.599-XX); Heloisa Balsini (XXX.520.889-XX); Instituto Gene Blumenau (05.421.267/0001-76); Ronaldo José Benedet (XXX.209.109-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - SC. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.